Tribunal: TJMT
Processo: 1002743-22.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança n. 1002743-22.2019.8.11.0000
Impetrante: Rúbia Fernanda Diniz Robson Santos de Siqueira
Impetrado: Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Terceiro Interessado: Estado de Mato Grosso
Litisconsorte: Jabes Lyra Souza de Lima
Litisconsorte: Gildázio Alves da Silva
Litisconsorte: José Antônio Gomes Chaves
Litisconsorte: Robson Luiz Dorileo
Litisconsorte: Benedito Lauro da Silva
Litisconsorte: Denair de Jesus Souza
Litisconsorte: Izac Omar Prado
Litisconsorte: Jonas Puziol
Litisconsorte: Marcelo Augusto Silva de Souza
Litisconsorte: Eduardo Luiz Silva dos Santos
Litisconsorte: Edivaldo Souza Oliveira
Litisconsorte: Júlio Martins de Carvalho
Litisconsorte: Rosângela Emiliana Campos Rosa
Litisconsorte: Flávia Ramalho dos Santos
Litisconsorte: Terêncio Eduardo Delvalle
Litisconsorte: Alvino Moisés da Silva
Litisconsorte: Zerly Celestino da Silva
Litisconsorte: José Carlos de Moraes
Litisconsorte: Rosalina Gomes de Pinho
Litisconsorte: Nilton Luiz Teixeira
Litisconsorte: Eduardo Roberto Lopes
Litisconsorte: Amim Depes Neto
Litisconsorte: Gilberto Ormond
Litisconsorte: Aroldo Vieira dos Anjos
Litisconsorte: David Massuda
Litisconsorte: Diva Maria de Oliveira Mainard
Litisconsorte: Fracyanne Siqueira Chaves Lacerda
Litisconsorte: Antonelita Alves da Silva Moraes
Vistos, etc.
O litisconsorte Edivaldo Souza Oliveira comparece aos autos para comunicar um erro material havido em seu petitório, o que será analisado por ocasião do julgamento de mérito deste mandamus, que está suspenso, até que ultimadas as deliberações sobre a inconstitucionalidade nele ventilada.
Assim, determino o prosseguimento das providências necessárias ao processamento do aludido incidente.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.